Tribunal: STF
Processo: RE 575474
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO:
   MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.